Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701603-27.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de LARISSA ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que, ratificando o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução e julgamento nos autos de no 0704431-95.2022.8.07.0001, para a data de 25/02/2025, em ação penal que figura como incursa nos artigos 154-A, c/c art. 29, e art. 288, todos do Código Penal (ID 67969734). Alega o impetrante a ocorrência de nulidades processuais, consistentes em: a) nulidade da busca e apreensão sem que tenha havido decisão judicial autorizadora; b) a ocorrência de fishing expedition, devendo ser desentranhado dos autos os documentos contaminados e c) ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Defende para tanto, em suma, que a paciente teve seu computador apreendido sem que existisse investigação prévia ou ordem judicial em seu desfavor, sendo a decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão genérica e demasiadamente alargada, com autorização de apreensão de bens não pertencentes ao corréu Francisco Bruno de Sousa da Costa, alvo da diligência. Em consequência, afirma ser nula a decisão que recebeu a exordial acusatória em relação à ora paciente. Requer, então, a concessão de liminar para cancelamento do ato processual designado e que a autoridade coatora se abstenha de realizá-la até o julgamento do mérito do presente writ (ID 67969711). Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, não reputo presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Com efeito, cediço que a fase processual de recebimento da denúncia não exige fundamentação exaustiva. Nesse momento processual, o juiz analisa a viabilidade da pretensão acusatória. No caso, a peça satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP (ID 67970711, fls. 176/195), e a justa causa está lastreada em investigação minuciosa e iniciada no ano de 2019 (IP no 233/2019-CECOR), decorrente da Operação Backdoor, com vistas a apurar esquema criminoso de um grupo especializado em fraudar o sistema de informática do DETRAN-DF, com o intuito de remover multas e restrições judiciais ilegalmente em troca de pagamento (ID 67969745). Na espécie, desponta forte nexo causal entre a participação da paciente e dos outros investigados no cenário delitivo, inclusive um deles o ex-marido da requerente. Consta da decisão impugnada, embasada ainda em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e ao contrário do alegado, que o decisum que deferiu a busca e apreensão, posteriormente complementado apenas para a mudança do endereço inicial, após pedido da autoridade policial e manifestação ministerial, expressamente autorizou o acesso pleno ao conteúdo dos aparelhos celulares e demais equipamentos eletrônicos encontrados, sem que houvesse alteração do objeto da representação policial, ampliação do número de alvos ou qualquer fato novo que justificasse a necessidade de nova fundamentação (ID 67969734 e 67969737). Descabe falar, portanto, ao menos por ora, em fishing expedition ou pescaria probatória, sendo regulares as diligências efetuadas. Assim sendo, ausente cenário de flagrante ilegalidade que justifique a tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicite-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça no prazo regimental. Brasília, DF, datado e assinado eletronicamente. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR